Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de representação subscrita pelo Delegado de Polícia Federal VINICIUS BARANCELLI, apresentando requerimento para que seja definida a destinação dos materiais arrecadados na Academia Nacional de Polícia (ANP) após a lavratura das prisões em flagrante dos envolvidos nos atos do dia 8/1/2023, em Brasília/DF e acesso a dados de um celular apreendido (petição STF nº 54.724/2023).



    Constou da representação policial: 



    (a) destinação dos itens 1 ao 29 do Termo de Apreensão nº 1821293/2023 (roupas, cadeiras, malas, colchões infláveis, cobertores, equipamentos de camping, entre outros) ao Pode Executivo do Distrito Federal para que aproveite o que for útil e destrua o que for inservível;



    (b) a destruição dos itens 1, 2, 4 e 5 do Termo de Apreensão nº 1833640/2023 (documentos pessoais);



    (c) o acesso, a extração e a análise dos dados contidos nos aparelhos de telefone celular descrito no item 6 do Termo de Apreensão nº 1833640/2023 (aparelho de telefone celular).



    É o breve relato. DECIDO.



    1 – ACESSO, EXTRAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS (ITEM 6 DO TERMO DE APREENSÃO 1833640/2023)



    Na visão ocidental de Democracia, governo pelo povo e a limitação no exercício do poder estão indissoluvelmente combinados, sendo imprescindível a observância dos direitos e garantias individuais constitucionalmente consagrados, uma vez que, enquanto comandos proibitórios expressos direcionados ao Estado tem por primordial finalidade o afastamento de indevida ingerência estatal no âmbito da esfera jurídica individual, impedindo o ferimento da dignidade humana, vida, liberdade, propriedade e intimidade (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, Estado de direito e constituição. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 16 ss; JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA BARACHO. Teoria da Constituição. Revista de Informação Legislativa. ano 15. n. 58. abr/jun. 1978; J. J. GOMES CANOTILHO, J. J. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. p. 541 ss; PAOLO BARILE. Diritti delluomo e libertà fundamentali. Bolonha: Il Molino. p. 13 ss).



    A real efetividade dos direitos e garantias individuais é imprescindível para a preservação do Estado de Direito (RAFAEL BIELSA. Estudios de Derecho Público Derecho Constitucional. Tomo III. Buenos Aires: Arayú, 345), pois, conforme a sempre atual advertência de MADISON:



    “num governo livre, é preciso dar aos direitos civis a mesma garantia que aos direitos religiosos” (Federalist papers, LI).



    O art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal consagrou a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; estendendo essa proteção constitucional aos sigilos de dados, inclusive o telefônico.



    A proclamação dos direitos individuais, entretanto, nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem contudo desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss).



    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.



    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais:



    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração”.



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994). Ademais, a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições (ARE nº 760.372/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ, 09-09-2013), pois como ensinado por DUGUIT:



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).



    A Lei 9.296/96 foi editada para regulamentar o inciso XII, parte final do art. 5º, da Constituição Federal, determinando que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça, aplicando-se, ainda, à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, cessando assim a discussão sobre a possibilidade ou não deste meio de prova e, consequentemente, sobre sua licitude.



    O afastamento do sigilo de dados telefônicos, portanto, só poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, portanto, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial, consagrando a necessidade da presença do fumus boni iuris, pressuposto exigível para todas as medidas de caráter cautelar (Antonio Scarance FERNANDES. Interceptações telefônicas: aspectos processuais da lei. Boletim IBCCRIM , nº 45, p. 15, São Paulo, ago. 1996; Antonio Magalhães GOMES FILHO. A violação do princípio da proporcionalidade pela Lei nº 9.296/96. Boletim IBCCRIM , São Paulo, nº 45, p. 14. São Paulo, ago. 1996).



    No caso dos autos, os requisitos se mostram atendidos, pois os elementos de prova colhidos até o momento revelam indícios de prática de delitos por pessoas que teriam participado dos atos criminosos e golpistas do dia 8/1/2023, sendo indispensável a obtenção dos dados telemáticos para a completa elucidação dos fatos, possibilitando a continuidade da investigação em curso.



    A necessidade de fiel observância aos requisitos constitucionais e legais é obrigatória para o afastamento da garantia constitucional (HC 93.050-6/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10-6-2008; HC 84758, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 16-06-2006; HC 85.088/ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 30-9-2005; AI 655298 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007; MS 25812 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ 23/02/2006AI 541265 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005; Inq. 899-1/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 23-9-1994; MS 21.729-4/DF, Rel. Min. Presidente SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ, 13-8-1993), pois, como bem salientado por MIRKINE-GUETZÉVITCH:



    “encontra-se aí a garantia essencial das liberdades individuais; sua limitação não é possível senão em virtude da lei” (As novas tendências do direito constitucional. São Paulo: Campanha Editora Nacional, 1933. p. 77).



    No caso, verifica-se a inequívoca relevância da medida pleiteada para continuidade das investigações, inclusive para evitar o desaparecimento de provas e possibilitar o fortalecimento dos elementos de prova e o esclarecimento total dos fatos, razão pela qual o pedido deve ser acolhido.



    2 – DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS APREENDIDOS



    2.1 – Itens 1, 2, 3, 4 e 5 do Termo de apreensão nº 1833640/2023



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, ou seja, uma vez que não haja mais tal interesse, a elas poderá ser dada destinação.



    Quanto a tais bens, considerando serem inservíveis, autorizo o pedido apresentado na representação policial para imediata destruição dos itens abaixo descritos:



    1 – CARTEIRA DE IDENTIDADE EM NOME DE LUZIA FRANCISCA DA SILVA; 



    2 – envelope “DIZIMOS E OFERTAS" EM NOME DE LUZIA F. DA SILVA, da IGREJA PASCOAL RAMOS; 



    4 – CARTAO BANCARD, POUPANÇA, em nome de MARCIRENE S. SANTOS.



    5 – CARTÃO MAGNÉTICO DE TRANSPORTE.



    Ressalte-se que o valor em espécie encontrado e apreendido (item 3) foi depositado em estabelecimento oficial e encontra-se no aguardo de eventual destinação, conforme disposição do art. 120 do Código de Processo Penal.



    2.2 – Itens 1-29 do Termo de Apreensão nº 1121293/023



    No que diz respeito aos 29 itens contidos no termo de apreensão nº 1121293/2023, abandonados na Academia Nacional de Polícia, resta evidente que se tratam de objetos sem relevante valor econômico e que não possuem propriedade certa, tendo em vista a circunstância em que foram encontrados.



    Existe, portando, dúvida insanável quanto à sua propriedade, o que torna inviável eventual restituição, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal (A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante). 



    Em acréscimo, como mencionado pela autoridade policial, referidos bens não interessam à investigação e correspondem a materiais diversos, como roupas, cadeiras, malas, colchões infláveis, cobertores, equipamentos de camping, entre outros.



    Fica autorizada, portanto, a solução pleiteada pela Polícia Federal, para encaminhamento ao Poder Executivo do Distrito Federal para que aproveite o que for útil e destrua o que for inservível. 



    3 – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO o ACESSO, EXTRAÇÃO e ANÁLISE, pela Polícia Federal, da íntegra dos dados do aparelho celular descrito no item 6 do termo de apreensão nº 1833640/2023.



    DETERMINO, AINDA:



    (a) que os objetos descritos nos itens 1, 2, 4 e 5 do termo de apreensão nº 1833640/2023 sejam destruídos;



    (d) que os objetos descritos nos itens 1-29 do Termo de Apreensão nº 1121293/2023 sejam destinados ao Poder Executivo do Distrito Federal, para que aproveite o que for útil e descarte o que não for utilizável.



    Comunique-se à autoridade policial para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente